Tribunal: TJDFT
Processo: 0717177-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717177-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA KAROLINE ARAUJO PEREIRA AGRAVADO: WASHINGTON DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KARLA KAROLINE ARAUJO PEREIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712422-07.2018.8.07.0020, ajuizada em desfavor de WASHINGTON DIAS, que indeferiu o pedido para revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado. Argumenta que o conjunto probatório acostado aos autos indica alteração da situação econômica do agravado e, portanto, merece reforma a decisão que indeferiu o pedido de revogação do benefício, porquanto não considerou as provas produzidas. Ao final, requer que o recurso seja recebido e provido a fim de reformar a r. Decisão, revogando a gratuidade da justiça concedida ao Agravado. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. De acordo com a legislação vigente, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são limitadas ao rol disposto no artigo 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” g.n. No caso, a decisão do juízo a quo, no ponto atacado pela parte recorrente, versa sobre o não acolhimento do pedido de revogação do benefício da gratuidade da justiça à parte contrária, hipótese não alcançada, em regra, pela previsão legal em referência para impugnação pela via do agravo de instrumento. Não se descuida ainda do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Porém, tais requisitos não restaram demonstrados. Ademais, na própria decisão objurgada restou assentado que a manutenção do benefício ocorreu após provas de que a situação econômica do executado não mudou, tendo se limitado ao cumprimento do débito exequendo. Confira-se (Id. ): “(...)Ademais, este Juízo intimou, dessa vez em faze de cumprimento de sentença, o executado a novamente comprovar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo. Este prontamente trouxe aos autos, nas petições de Id. 116946843 e de Id. 120868841, provas de que sua situação econômica não mudou e de que continua fazendo jus ao benefício, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC/2015. O fato de o executado ter liquidado o débito da presente execução, não passa do cumprimento da obrigação que se perseguia nesta fase do processo.. Pelo exposto, indefiro a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedida ao executado e mantenho a suspensão da exigibilidade quanto à condenação em honorários advocatícios.” Em sentido idêntico tem sido sedimentada a jurisprudência deste E. TJDFT (mutatis mutandis): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA DEFERIDO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. 1. O agravo de instrumento tem por objeto a revogação de gratuidade de justiça concedida na origem. 2. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, inciso V, prevê o cabimento de agravo de instrumento da decisão de rejeição do pedido e de acolhimento do pedido de revogação da gratuidade. Portanto, contra a decisão que defere a gratuidade não cabe agravo de instrumento, mas pedido de revogação dirigido ao juízo de origem. 3. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1408188, 07303789120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora